Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SUPOSTA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.

2. Na espécie, os elementos noticiados não justificam o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação e de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima, de seus familiares, incluindo as filhas em comum das partes envolvidas, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não demonstram a contemporaneidade dos supostos atos de violência física, psicológica e moral praticados pelo interessado contra a reclamante

3. Verifica-se que os autos retratam uma questão patrimonial envolvendo o inadimplemento obrigacional referente ao pagamento de pensão alimentícia à reclamante e às filhas, cuja insurgência deve ser realizada perante o Juízo de Família competente, sob pena de violar o princípio do Direito Penal referente à intervenção mínima.

4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência em favor da reclamante.